Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Execução contra a Fazenda Pública do DF. Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Pretensão de rejulgamento da causa. Não cabimento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.